Tribunal: STF
Processo: Rcl 93972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por N2B NUTRIÇÃO EMPRESARIAL LTDA - EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo  nº 1001111-79.2024.5.02.0066.
Em suas razões, a empresa reclamante alega que “A decisão proferida, ao reconhecer o vínculo empregatício e manter as condenações trabalhistas, desconsidera a autonomia da prestadora de serviços e a natureza da contratação como pessoa jurídica, violando flagrantemente as teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p.2)
Requer, assim, liminarmente e no mérito,  o acolhimento da presente reclamação constitucional, sobretudo devido aos precedentes da ADPF 324, ADC 48, Tema 725.
É o breve relatório. Decido.
Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, que serão oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com a finalidade para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, embora exista contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a autoridade reclamada não suspendeu o processo.
Feitas essas considerações, entendo que, ao contrário do que assentou a autoridade reclamada, a controvérsia envolve a alegação de fraude na contratação civil, com vistas ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389 da repercussão geral.
Nesses termos, ao indeferir o pedido de suspensão do processo, o Juízo de origem deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1001111-79.2024.5.02.0066, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente